Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para receptação culposa.
As circunstâncias do flagrante – réu abordado conduzindo veículo produto de furto ocorrido quatro horas antes, com chave de fenda na ignição, afirmou que comprou o bem em feira, de “conhecido”, sem documentação - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa. Apelação não provida.